Tribunal: STF
Processo: HC 67259
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-04-28
Data de publicação: 1989-04-28

Ementa:
ALEGAÇÕES INCONSISTENTES DE INEPCIA DA DENUNCIA E DE PROLAÇÃO
DE SENTENÇA 'EXTRA PETITA', BEM COMO PRETENSAO DE REVOLVIMENTO
DE MATÉRIA DE PROVA, CUJO EXAME E INCOMPATIVEL COM O RITO
DO 'HABEAS CORPUS'. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FIXAÇÃO DA PENA,
EM PREJUIZO DO PACIENTE. PEDIDO INDEFERIDO.